Tribunal: TCU
Processo: 005.623/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Regina Lúcia Bosque, ex-servidora do TRF-1, contra decisão que julgou ilegal sua aposentadoria em função da percepção da parcela de quintos referentes a funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que, nesta fase processual, examina-se pedido de reexame, interposto por Regina Lúcia Bosque, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1), contra o Acórdão 3482/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal sua aposentadoria em função da percepção da parcela de "quintos" referentes a funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem.